Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711492-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AJR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME RECORRIDO: PRESS SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. PROVA DOCUMENTAL APTA À PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS FIXO DA PROVA. ART. 373, II. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há cerceamento do direito de defesa quando o deslinde da controvérsia demanda prova exclusivamente documental, sendo dispensável oitiva de testemunhas ou realização de perícia. 1.1. Na hipótese, a realização de oitiva de testemunhas em nada auxiliaria em relação aos valores contratados, a quantidade e qualidade dos serviços prestados, notadamente porque eventuais defeitos na fabricação dos produtos e outros danos de ordem patrimonial podem ser comprovados com a juntada de fotos e/ou documentação de comunicações entre as partes ou destas com terceiros. 2. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo. 3. Não controvertendo as partes a existência da relação contratual nem tampouco a realização do serviço, demonstra-se apta para subsidiar a ação monitória as notas fiscais acompanhadas da comprovação do aceite e outros documentos que denotam o recebimento das mercadorias. 4. Estando presente prova documental hábil ao desiderato da ação injuntiva, e não havendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado (art. 373, II, do CPC), bem assim a não comprovação, pelo requerido, do alegado defeito na prestação do serviço, não há razão para não emprestar força executória aos documentos apresentados na peça de ingresso. 5. A sentença que constitui título executivo judicial, no bojo de ação monitória, tem nítido caráter condenatório, razão pela qual a fixação da verba honorária deve observar os parâmetros legais traçados pelo legislador no §2o e seus incisos do art. 85 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. 6. Preliminar do apelo do réu afastada e, no mérito, recurso desprovido. Apelação da autora provida. Sentença reformada em parte. A recorrente aponta violação aos artigos 357, 358 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão objurgado padece de omissão, uma vez que não se posicionou em relação à ausência de entrega do serviço na forma pactuada, ficando caracterizada a ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 357 e 358, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024